Tribunal: STF
Processo: ARE 1591002
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário com Agravo. Pressupostos de cabimento de agravo de instrumento. Litisconsórcio. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    2. O acórdão recorrido, que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória, por não corresponder à qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar se a discussão sobre a limitação do litisconsórcio ativo facultativo e o exame dos pressupostos de cabimento de agravo de instrumento possui envergadura constitucional para viabilizar o processamento de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    4. A matéria referente à limitação do litisconsórcio ativo facultativo e aos pressupostos de cabimento de agravo de instrumento, dirigido a outro tribunal, não possui natureza constitucional, demandando o reexame da legislação infraconstitucional.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que questões alusivas ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringem ao âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental não provido.